Tribunal: TJMT
Processo: 1022087-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022087-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), EDEVAN RIBEIRO LORENZI - CPF: 061.625.451-21 (PACIENTE), LUCAS RIBEIRO DE FRANCA - CPF: 061.804.441-88 (PACIENTE), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022087-52.2020.8.11.0000

PACIENTE: EDEVAN RIBEIRO LORENZI, LUCAS RIBEIRO DE FRANCA
IMPETRANTE: PRISCILA APARECIDA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR AS PRISÕES PREVENTIVAS – DECISÃO CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, BEM COMO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA – ÍNFIMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO EM PODER DOS PACIENTES [24,28G (VINTE E QUATRO GRAMAS E VINTE OITO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E PASTA-BASE DE COCAÍNA] – A PARTICIPAÇÃO DO MENOR NÃO SE MOSTRA BASTANTE PARA MOTIVAR A MEDIDA EXTREMA – EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS APENAS EM NOME DE
EDEVAN
, MAS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR SUA PERICULOSIDADE ACENTUADA – PRIMARIEDADE QUE DEVE SER SOPESADA EM FAVOR DE
LUCAS
– SUBSTITUIÇÃO DAS PRISÕES POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As prisões preventivas somente se revelam cabíveis quando motivadas em substrato fático concreto que autorize as suas decretações, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifiquem as suas necessidades, não bastando o magistrado se valer de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade dos pacientes colocará em risco a ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção das custódias cautelares, que poderão ser substituídas por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDEVAN RIBEIRO LORENZI e LUCAS RIBEIRO DE FRANÇA
contra ato comissivo
atribuído ao
Juízo da Vara Única da Comarca de
Matupá
/MT (autos n.
1001009
-
57
.20
20
.811.0
111
), que converteu as
prisões
em flagrante em preventivas pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006].

A
impetrante sustenta que:
1)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea,
notadamente por não se fazerem presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal;
2
)
a
segregação
preventiva ofende o princípio da presunção de inocência
;
3)
os pacientes possuem predicados pessoais favoráveis, o que os autoriza a responder
em
ao processo em liberdade
.

Ao final, requer
a concessão da ordem,
com a expedição do competente alvará de soltura
[doc. digital n.
63311993
].

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n. 63613962].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 68598973].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 69548473].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que estão submetidos
EDEVAN RIBEIRO LORENZI e LUCAS RIBEIRO DE FRANÇA, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT (autos n. 1001009-57.2020.811.0111).

Segundo se depreende dos documentos coligidos no caderno processual, os pacientes foram presos em flagrante delito
no dia 13 de setembro de 2020, após os policiais militares encontrarem com eles 42 (quarenta e duas) porções de substância análoga à cocaína, além da quantia de R$ 409,50 (quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos) em espécie e 2 (dois) aparelhos de telefone celular.

Valho-me do Boletim de Ocorrência confeccionado pelo policiais do 22
o
BPM da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, para elucidação dos fatos e das prisões,
verbis
:

“
A GUPM do GAP (Grupo de Apoio), durante a Operação Carga Máxima,
realizam rondas pela cidade de Matupá, mais precisamente no Bairro Cidade Alta
; QUE
visualizaram um veículo Gol Preto; QUE ao perceber a presença da GUPM tentou se evadir
, sendo feita então a abordagem; QUE durante a abordagem e busca pessoal foi encontrado diversos ilícitos com os suspeitos, sendo eles:
LUCAS RIBEIRO DE FRANÇA que estava com 15 papelotes de substância análoga à pasta-base no bolso, bem como certa quantidade de dinheiro trocado
;
EDEVAN RIBEIRO LORENZI que estava com 21 papelotes de substância análoga à pasta-base mais 3 papelotes de substância análoga à cocaína e dinheiro trocado
e o LEOMAR RODRIGUES DE MATOS que estava com 3 papelotes de substância análoga à cocaína no bolso; QUE ainda foi verificado que o motorista do veículo [...] não possuía CNH [...]”
(doc. digital n. 63311995).

No que concerne à afirmação de que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e de que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, verifiquei que a autoridade coatora decretou as prisões preventivas nos seguintes termos:

“[...] Os autuados se encontravam em situação de flagrância, uma vez que segundo os depoimentos carreados aos autos, foram apreendidos em companhia do menor LEOMAR RODRIGUES DE MATOS,
em posse de expressiva quantidade de entorpecente, além de quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos em notas trocadas
.

Em que pese a negativa de autoria dos custodiados, bem como o depoimento do menor LEOMAR RODRIGUES DE MATOS, relatando que os entorpecentes seriam de sua propriedade, tenho que mencionados argumentos devem ser melhor apreciados durante a instrução processual, vez que são temerários e contrários ao contexto fático apresentado na prisão flagrancial.

Outrossim, insta salientar que
é corriqueiro a união de menores à práticas delitivas em que os crimes são atribuídos somente aos inimputáveis, com o fito de ressalvar os demais da responsabilização criminal
.

Verifico que a materialidade e os indícios de autoria dos crimes encontram-se apontados no auto de prisão em flagrante por meio dos depoimentos colhidos, boletim de ocorrência policial e auto de apreensão.

[...]

No caso em apreço, além de os delitos imputados aos conduzidos possuirem pena máxima superior a quatro anos, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública

[...]

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, fatores presentes no caso em liça, haja vista que foram apreendidas junto aos custodiados expressiva quantidade de drogas, totalizando trinta e seis porções de substância análoga à pasta base e seis porções de substância análoga à cocaína, além de quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos, em notas trocadas, em espécie e dois aparelhos celulares, evidenciando a ocorrência da mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a segregação cautelar
.

[...]

Outrossim, convém salientar que os autuados também estavam corrompendo o menor de idade, visto que, conforme ressai dos indícios colacionados aos autos, o autuado EDEVAN, apesar de negar a prática delitiva, confessou ser usuário de drogas e que compra entorpecentes do jovem Leomar, presente na abordagem policial
.

Destarte, diante da gravidade dos delitos em tela, e considerando que
a comercialização de entorpecentes deve ser combatida de forma recrudescida
, à medida que
causa efeitos deletérios à saúde pública
, deteriora o seio familiar e
fomenta a prática de outros delitos
de elevado potencial ofensivo, tenho como circunstâncias suficientes para justificarem a segregação cautelares.

[...]

Sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com os flagrados em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua soltura os fortalecerá ainda mais, encorajando-os a continuar na prática de novos crimes.

[...]”.
(doc. digital n. 63311995)

Não obstante a presença do
fumus comissi delicti –
notadamente pela prisão em flagrante dos pacientes –, o juiz da causa, ao fundamentar o outro pressuposto indispensável para o decreto das prisões cautelares, qual seja, o
periculum libertatis
, não demonstrou, com base em elementos de provas existentes nos autos, a necessidade das medidas extremas.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282, do Código de Processo Penal, assim como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs que “
a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
” (CPP. art. 282, §6o).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser “
substituída
” por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à constrição cautelar.

Destarte, a

segregação
preventiva, quando motivada
para
garantir

a
ordem pública
, não tem caráter cautelar processual, uma vez que não visa assegurar a eficácia e utilidade do processo, mas preservar a paz social, apresentando-se mesmo com contornos de uma “
medida de segurança
”.

A expressão “ordem pública”, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim como as prisões assentadas na “
alta gravidade do delito
”, na “
credibilidade da Justiça
”, na contribuição do crime para “
todas as demais mazelas sociais
” ou, ainda, nos “
reflexos negativos na comunidade local
”
, não devem ser aceitas como fundamentos para justificar a segregação cautelar.

Tratando-se de medida excepcional, cabe ao juiz demonstrar que, no caso específico – pelas particularidades do
modus operandi
do crime ou pelas condições pessoais do agente –, que a prisão preventiva atende suas finalidades de acautelamento da ordem social e/ou regularidade e efetividade do processo. Confira-se:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. MERA REFERÊNCIA A ELEMENTOS DA CONDUTA CRIMINOSA E A ASPECTOS GENÉRICOS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente
. 3. No caso,
o Juízo de primeira instância, na decisão que decretou a prisão preventiva, não consignou argumentos idôneos e suficientes a justificar a prisão processual do Paciente. Em nenhum momento foram apontados elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia, amparada, tão somente, na mera referência a elementos da conduta criminosa e a aspectos genéricos da prisão processual
. 4. Nos termos do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, o Juízo sentenciante deve fundamentar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, o que não ocorreu na espécie. 5. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso”
(HC 461.017/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Na doutrina, esta é a lição de Rogério Schietti Machado Cruz:

“
Intoleráveis, portanto, decisões judiciais que se limitam a uma vasta repetição de jargões ou de expressões jurídicas abstratas, reprodutoras, muitas vezes, de um comodismo intelectual daqueles a quem a parte confiou uma prestação jurisdicional mais qualificada
. De qualquer modo,
é dever do magistrado explicitar o seu convencimento quanto à necessidade da segregação cautelar. Tal fundamentação somente será, a seu turno, se forem indicados os motivos pelos quais se decreta a prisão, não sendo satisfatório, evidentemente, limitar-se à autoridade judicial a dizer

que a prisão temporária é imprescindível para as investigações do inquérito policial (inciso I do art. 1o da Lei 7.960/89), ou
que a liberdade do acusado põe em risco a ordem pública (art. 312 do CPP)
”
[Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas. Rio de Janeiro:
Lumen Juris
, 2006, p. 90 – grifo é nosso].

Na imposição da medida deve o juiz mostrar a necessidade e adequação dela
com base em elementos dos autos
, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da presunção de inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover, “
o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade
” (Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Na decisão objurgada, a autoridade coatora não demonstrou que as circunstâncias fáticas existentes apontam a indispensabilidade das prisões cautelares, limitando-se a fazer
ilações vagas sobre a gravidade abstrata das condutas atribuídas ao pacientes
, da
quantidade de droga apreendida
, bem como do
envolvimento do adolescente
, LEOMAR RODRIGUES DE MATOS, na prática delituosa.

Embora não se desconheça a gravidade dos fatos imputados,
não verifico
a presença de base empírica satisfatória apta a comprovar a periculosidade dos pacientes, nem de indícios que apontem que, em liberdade, voltarão a praticar outros atos delituosos.

De uma maneira geral, não basta a autoridade coatora dizer que o crime “
o crime causa efeitos deletérios à saúde pública
”, de que a comercialização de entorpecentes “
deteriora o seio familiar e fomenta a prática de outros delitos de elevado potencial ofensivo”
, e, menos ainda, que a soltura dos pacientes “
fortalecerá ainda mais, encorajando-os a continuar na prática de novos crimes
”.

Aliás
,
nada há nos autos
que demonstre se tratar de agentes com periculosidades acentuadas, que o modo de execução do crime recomende a medida extrema, ou, ainda, que a quantidade de droga apreendida –
15 (quinze) papelotes
de substância análoga à
cocaína
com o paciente, LUCAS; e
21 (vinte e um) papelotes
de
pasta-base de cocaína
e
3 (três)
de
cocaína
em poder de EDEVAN, totalizando
24,28g
(vinte e quatro gramas e vinte e oito centigramas) –
, esteja a aconselhar a manutenção das prisões cautelares.

Conquanto cediço, não custa lembrar que neste campo não há espaço para especulações sobre a
possibilidade
de os pacientes turvarem as águas da instrução. O juízo há de ser de
probabilidade
, sempre assentado em provas concretas existentes nos autos.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício não verifiquei a existência de ações penais deflagradas contra
LUCAS
, razão pela qual a
primariedade
deve ser sopesada em seu favor.

Já em relação a
EDEVAN
, há apenas dois apontamentos, os quais não são suficientes para denotar sua periculosidade acentuada,
verbis
:
1)
autos n. 3219-35.2019.811.0111 (Código 86036), em que foi autuado pela prática do delito de posse de drogas para consumo pessoal; e
2)
autos n. 784-54.2020.811.0111 (Código 87676) no qual foram deferidas medidas protetivas de urgência em seu desfavor.

Por derradeiro, não desconheço que o envolvimento de adolescentes na prática criminosa também denota uma maior reprovabilidade na conduta dos agentes, porém, tal circunstância, por si só, não é suficiente para ensejar a imposição da medida extrema.

Nesse sentido, colho precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA [...] A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
Conquanto o Juiz haja fundamentado o periculum libertatis ante o suposto envolvimento de adolescente no tráfico de drogas, a justificativa não se mostra bastante, em juízo de proporcionalidade, a motivar a cautela pessoal extrema, sobretudo porque não houve menção a outros registros criminais e foram encontradas com o suspeito doze porções de cocaína (13,5 g), quantidade que não é elevada a ponto de, por si só, demonstrar sua acentuada periculosidade ou a prática delitiva de modo não ocasional
. Habeas corpus concedido para, confirmada a liminar, substituir a prisão preventiva do acusado por medidas do art. 319 do CPP [...]”
(HC 499.689/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Diante desses fatos, nada obsta a substituição de suas prisões preventivas por outras medidas cautelares, por se mostrarem, neste momento, suficientes e adequadas para atingir a finalidade pretendida pelo ordenamento jurídico vigente.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de

EDEVAN RIBEIRO LORENZI
e
LUCAS RIBEIRO DE FRANÇA
, substituindo as prisões preventivas pelas medidas cautelares a seguir:

a) declararem o endereço onde poderão ser encontrados, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b) comparecerem mensalmente no juízo para informar e justificarem suas atividades;

c) não se ausentarem do território da Comarca de Matupá/MT por mais de 2 (dois) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

d) não frequentarem lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

e) recolherem-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

f)
não se envolverem em outro fato criminalmente ilícito
;

g)
não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro efeito entorpecente
;

f)
não se aproximar ou manter contato, por qualquer meio de comunicação, com o adolescente envolvido no ilícito
;

g)
monitoramento eletrônico
.

Delego ao juízo de origem ou plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor dos pacientes,
EDEVAN RIBEIRO LORENZI
e
LUCAS RIBEIRO DE FRANÇA
,
salvo se por outro motivo estiverem presos
, advertindo-os expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como
sobre a possibilidade de decreto de novas prisões, em caso de descumprimento
, ficando responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação das tornozeleiras eletrônicas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020